Tribunal: TJES
Processo: 5000517-89.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-89.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS MENDES AMORA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000517-89.2022.8.08.0020
Origem
: Juízo de Guaçuí - 1ª Vara
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: MARCUS VINÍCIUS MENDES AMORA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ACORDO REFERENTE À DÉBITO TELEFÔNICO, CUJA NARRATIVA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
em 17/02/2022, o requerente travou contato com a empresa ré para renegociar dois boletos em aberto e cancelar o serviço, momento em que fora realizado acordo de parcelamento do valor em uma entrada de R$ 87,42 (oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) e 3 parcelas de igual valor. O autor relata que procedeu com o pagamento antecipado do valor da entrada e da primeira parcela (...). Entretanto, ao contactar a empresa requerida para solicitar o próximo boleto, foi informado do cancelamento do acordo, devido o pagamento antecipado, e do novo acordo efetuado pela requerida para quitar a dívida, sem esclarecimento quanto aos valores anteriormente pagos. Informa que, mesmo após o acordo para cancelamento, fora emitido boleto de cobrança referente ao serviço cancelado. Além disso, sustentou que após o transtorno a empresa se tornou inflexível para resolver a situação
”. PUGNA A PARTE AUTORA, DESSA FORMA, PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (dois mil reais). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). COM EFEITO,
É FATO INCONTROVERSO QUE A PARTE AUTORA REALIZOU ACORDO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS PERANTE A PARTE RÉ E QUE, MESMO APÓS O PAGAMENTO DA ENTRADA E DA PRIMEIRA PARCELA, A RÉ CANCELOU UNILATERALMENTE O NEGÓCIO, DEIXANDO DE SOLUCIONAR A QUESTÃO. TEM-SE, ASSIM, POR EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ART. 14), NA MEDIDA EM QUE A RÉ NÃO OBSERVOU O DEVER INFORMACIONAL, COLOCANDO A PARTE CONSUMIDORA EM MANIFESTA DESVANTAGEM.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)